Tribunal: TJMT
Processo: 0006766-91.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006766-91.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADELSO FELICIANO DA SILVA - CPF: 011.030.251-63 (APELANTE), JAQUELINE DE LIMA SILVA - CPF: 045.931.491-26 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA CONDENAÇÃO –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAL MILITAR
– O
CORRÊNCIA DE VIAS DE FATO EVIDENCIADA –
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – JULGADOS DO
TJDF E TJMT
– RECURSO DESPROVIDO.

“No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais. Aliás, o próprio apelado confessou que adentrou a residência da vítima e, após uma discussão, empurrou-a sobre a cama, embora tenha negado a prática dos demais atos de violência relatados.”
(TJMT, AP no 62096/2017)

“Para se configurar a contravenção penal de vias de fato, no âmbito familiar, a palavra da vítima constitui relevante elemento de prova, mormente, quando em harmonia com outros existentes nos autos, não sendo viável falar-se em absolvição em tais circunstâncias”
(TJMT, AP no 26367/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006766-91.2018.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

ADELSO FELICIANO DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ADELSO FELICIANO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 277249), que o condenou por vias de fato no ambiente doméstico a 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto - art. 21 da LCP – (ID 58168045).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 58168046).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 58168047).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Contravenção penal de vias de fato – Violência doméstica – Condenação – Irresignação defensiva – Pleiteada absolvição dos crimes imputados ao apelante – Impossibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Depoimento da ofendida coerente com as provas arroladas nos autos – Pelo desprovimento do apelo.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 59580479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 04 de setembro de 2017, por volta das 18h, na Rua 04, no 1011-S, Bairro Jardim Shangri-Lá, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado ADELSO FELICIANO DA SILVA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, praticou vias de fato contra a vítima Jaqueline de Lima Silva Rodrigues, sua namorada. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ADELSO FELICIANO DA SILVA como incursos nas disposições do artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941 c.c. artigo 61, II, “f”, do Código Penal razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para e ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado. [...]”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 58168018)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“ [...] no que atina a AUTORIA do delito em apuração, entendo que restou consubstanciada nos autos através de elementos probatórios robustos e cristalinos, demonstrando que o réu efetivamente praticou a contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto—Lei n° 3.688/41.

Na Delegacia de Polícia, a vítima Jaqueline de Lima Silva Rodrigues foi devidamente inquirida, instante em que aduziu: [...]

Nessa senda, corroborando a pratica do delito, a testemunha PM Marcelo Alexandre Amaral da SILVA, auscultada pela Autoridade Policial, esclareceu: [...]

Porém, na fase judicial, o PM Marcelo Alexandre Amaral da SILVA, declarou não se recordar dos fatos exposto em tela.

Por sua vez, o PM Anderson Moraes da Silva, inquirido sobre os fatos na DEPOL, aduziu:[...]

Do mesmo modo, na fase inquisitorial, a informante Edenir Pereira de Oliveira aduziu que: [...]

Igualmente, na fase judicial, a informante Edenir Pereira de Oliveira confirmou que a vítima foi para sua casa no momento da discussão, sendo acompanhada pelo acusado, mas, que este não chegou a adentrar. Indagada sobre o barulho que havia escutado, ela confirmou ter escutado algo, porém, não sabia do que se tratava (midia des. 69).

Por ocasião do interrogatório do réu Adelso Feliciano da Silva, colhido na fase policial, consta que: [...]

Submetido ao interrogatório judicial, o réu Adelso Feliciano da Silva novamente negou as a ele imputadas, declarando nunca ter agredido [...]

No ponto, impende consignar que durante a tramitação dos autos foram reunidos elementos probatórios concretos e cristalinos que evidenciam a responsabilidade do réu Adelso Feliciano da Silva pela contravenção penal de vias de fato narrada na exordial acusatória. [..]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 58168039)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jaqueline de Lima Silva Rodrigues, vítima (ID 58168019), Marcelo Alexandre Amaral da Silva, policial militar (ID 58168019), Anderson Moraes da Silva, policial militar (ID 58168019), Edenir Pereira de Oliveira, testemunha (ID 58168020), bem como o interrogatório de Adelso Feliciano da Silva, apelante (ID 58168019).

Em Juízo, foram ouvidos Jaqueline de Lima Silva Rodrigues, vítima, Marcelo Alexandre Amaral da Silva, policial militar, Edenir Pereira de Oliveira, testemunha, e interrogado Adelso Feliciano Da Silva, apelante (Relatório de Mídias de fls.155/157).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima Jaqueline de Lima Silva Rodrigues, tanto em sede policial quanto em Juízo, declarou que, no dia 4.7.2017, aproximadamente 18h, o apelante, com quem manteve um relacionamento por 2 (dois) anos, chegou em casa nervoso, quebrou vários objetos do interior de sua residência e a agrediu, com socos e chutes, a deixando com hematomas, embora não tenha se submetido ao exame de corpo delito (ID’s 58168019/58168021);

- o policial militar Marcelo Alexandre Amaral da Silva afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que atendeu a ocorrência de violência doméstica e constatou diversos hematomas pelo corpo da vítima Jaqueline de Lima Silva Rodrigues (ID 58168019);

- Edenir Pereira de Oliveira, testemunha, asseverou, nas fases policial e judicial, que a vítima era sua inquilina; no dia do fato escutou barulho [que seria do espelho quebrando] e, em seguida, a vítima foi até sua residência, mas negou ter visto possíveis hematomas (ID 58168020);

- o apelante negou ter agredido a vítima, mas relatou, tanto na fase policial quanto sob o crivo do contraditório, ter ingerido 3 (três) cervejas e, em seguida, se deslocado para a casa da vítima [namorada], onde ficou nervoso e desferiu um murro no espelho dela (ID 58168019).

Dito isso, vejamos.

As assertivas da vítima Jaqueline de Lima Silva Rodrigues, no sentido de que foi agredida com socos e chutes pelo apelante, estão corroboradas pelas declarações do policial militar Marcelo Alexandre Amaral da Silva, em ambas as fases de persecução penal, o qual confirmou que ela apresentava hematomas no corpo.

A palavra da vítima afigura-se relevante nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal
(TJDF, AP no 0810037588/2015 - Relator Des. Humberto Adjuto Ulhôa - 30.11.2015).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais. Aliás, o próprio apelado confessou que adentrou a residência da vítima e, após uma discussão, empurrou-a sobre a cama, embora tenha negado a prática dos demais atos de violência relatados.”
(AP no 62096/2017 - Terceira Câmara Criminal - 30.8.2017)

“Para se configurar a contravenção penal de vias de fato, no âmbito familiar, a palavra da vítima constitui relevante elemento de prova, mormente, quando em harmonia com outros existentes nos autos, não sendo viável falar-se em absolvição em tais circunstâncias”
(AP no 26367/2015 - Segunda Câmara Criminal - 1o.6.2015).

Portanto, reconhece-se a suficiência de provas, razão pela qual a responsabilização penal deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020